Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702211-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE ABRAAO CESAR RODRIGUES IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA, cujo objeto é a soltura do paciente FELIPE ABRAAO CESAR RODRIGUES, que teve prisão preventiva decretada em 08/01/2025, nos autos do Processo de no 0709542-35.2024.8.07.0019, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2o, Incisos III e IV, do Código Penal, (homicídio), nos autos do processo no 0709542-35.2024, tramitando no Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF. Consta na Denúncia (ID. 68098073) que: “No dia 9 de novembro de 2024 (sábado), por volta de 22h15min, na Quadra 508, Conjunto 16, Lote 9 (próximo à quadra de campo sintético), no Recanto das Emas/DF, o denunciado FELIPE ABRAÃO CÉSAR RODRIGUES, de forma livre e consciente, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima GLEIDSON JÚNIO MOURA DA SILVA, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo cadavérico no 43.189/2024 (ID 220840338).”. Houve a determinação de prisão, a qual foi cumprida no dia 08/01/2025. O impetrante alega que o paciente, apesar de já ter em sua ficha penal uma condenação por homicídio, ela foi integralmente cumprida, conforme consta da sua FAP e um processo por porte de arma, não transitado em julgado, sendo que a sua liberdade não causará impactos em nenhum dos pilares que sustentam a sua segregação preventiva. Defende falta de fundamentação para sustentar a prisão preventiva, Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva, subsidiariamente, o deferimento de outras medidas alternativas à prisão, notadamente o monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Consoante decisão do Juízo de origem (ID. 68098073 - Pág. 257): “Vieram os autos conclusos para a reavaliação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. A custódia, que perdura desde o dia 08/01/2025, permanece indispensável para a garantia da ordem pública. Não houve fato superveniente que afastasse os fundamentos da decretação da prisão preventiva, os quais se baseiam na gravidade da conduta, na reincidência específica e na existência de outra condenação por porte ilegal de arma de fogo, ainda pendente de trânsito em julgado. Por outro lado, considerando o elevado risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes contra a vida e com emprego de arma de fogo, conclui-se que medidas cautelares diversas seriam insuficientes para assegurar a proteção do bem jurídico tutelado. Assim, ante a ausência de alteração fática e a inadequação de medidas menos gravosas, inexiste fundamento para revogar a decisão anteriormente proferida. Deve ser destacada, por outro lado, a circunstância de que está sendo observado o princípio da duração razoável do processo, que tem tramitado sem atrasos injustificados. Assim, por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE ABRAAO CESAR RODRIGUES.” Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado demonstrando grave conduta, porque é acusado de matar a vítima Gleidson Junio Moura da Silva utilizando arma de fogo, sendo que não há garantias de que se for posto em liberdade provisória não cometerá outros delitos contra outras vítimas e testemunhas. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelas provas documentais e orais. Ademais, a simples alegação de que ele poderá ser solto, sem prejuízos à garantia da ordem pública, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela gravidade da conduta. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente desferiu diversas facadas na vítima após um desentendimento, enquanto bebiam em um bar, causando-lhe múltiplas lesões, tanto assim que a vítima foi socorrida ao hospital em estado grave, onde foi internada em Unidade de Terapia Intensiva e teve que se submeter a cirurgia. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1611713, 07256532520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta dos crimes - desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência, crueldade e torpeza -, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1397722, 07011321620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, pelo menos neste primeiro momento. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP do indiciado. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator